Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSEDE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para produzir efeitos, sua apresentação para homologação em juízo exige que as partes estejam representadas por advogados constituídos, a fim de que sejam observadas as garantias inerentes ao jus postulandi.
2. A superveniência de transação extrajudicial para pagamento da dívida antes da citação do devedor resulta na ausência de interesse processual, não se cogitando da suspensão do processo até pagamento da dívida.
3. Não sendo possível a homologação de acordo entre as partes, em razão de defeito formal de representação processual, a informação de que as partes transacionaram extrajudicialmente configura ausência superveniente do interesse de agir
4. Recurso conhecido e desprovido